Tribunal: STF
Processo: AI 674807
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇAS DE
   TRASLADO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA.
2.      Ausência da cópia da certidão
   de publicação do acórdão recorrido. Óbice ao conhecimento do
   agravo de instrumento. Súmulas ns. 288 e 639 do STF.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.